Tribunal: STF
Processo: Rcl 80799
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Ruberlei Guglielmo e Bruna Guglielmo em face de decisão proferida pela Turma Recursal Criminal do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 0105762-11.2025.8.26.9061, por suposto descumprimento do decidido pela Suprema Corte na ADPF 130.



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 2-9):



    "Em 15/04/2025, os Reclamantes impetraram o Mandado de Segurança Criminal nº 0105762-11.2025.8.26.9061 perante a C. Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em face de ato manifestamente ilegal e com abuso de autoridade praticado pelo Juiz do Juizado Especial Criminal da Comarca de Pinhalzinho/SP.



    O Mandado de Segurança Criminal teve por objeto decisão proferida nos autos do Pedido de Busca e Apreensão nº 1500089-92.2025.8.26.0447 (em anexo), que tramita em segredo de justiça, vinculado aos autos do Inquérito Policial nº 1500088-10.2025.8.26.0447, no qual o Juiz do Juizado Especial Criminal da Comarca de Pinhalzinho/SP, Dr. Fábio Franco de Camargo, concedeu medidas cautelares diversas da prisão requeridas pela autoridade policial em face da averiguada Ketelin Cristina Garcia de Azevedo Jamelli, estando dentre elas medida cautelar impondo à página do Facebook “Jornal Tribuna Popular – Bragança e Região”, que não possui qualquer vínculo com a averiguada e que é administrada pelos Jornalistas Reclamantes, a exclusão da publicação de uma matéria jornalística que não contém imagem ou menção aos nomes da averiguada ou da suposta vítima dos delitos apurados no inquérito, como se lê no conteúdo da decisão abaixo reproduzido:



    (...)



    O Mandado de Segurança Criminal nº 0105762-11.2025.8.26.9061 impetrado pelos Reclamantes foi julgado pela C. Turma Recursal Criminal no Acórdão de fls. 224-229 (em anexo), decisão ora reclamada, que DENEGOU A SEGURANÇA pleiteada pelos Reclamantes, convalidando a decisão de primeiro grau nos seguintes termos:



    (...)



    Em face do referido Acórdão, os Reclamantes opuseram tempestivamente embargos de declaração (em anexo) apontando, em síntese, as seguintes contradições e omissões por parte da C. Turma Recursal Criminal:



    (...)



    Em Acórdão publicado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 28/05/2025 (em anexo), a C. Turma Recursal Criminal REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo inalterado o acórdão de fls. 224-229, decisão ora reclamada."



    Sustenta que "ao convalidar a censura imposta pelo juízo de primeiro grau à matéria jornalística publicada pelos Reclamantes, impedindo que eles divulguem o conteúdo verídico de documentos públicos de interesse social, sem apresentar qualquer justificativa lógica ou jurídica minimamente plausível para tal restrição, a C. Turma Recursal Criminal mitiga a eficácia da decisão do E. STF no bojo da ADPF n° 130" (eDOC 1, p. 9-10).



    Aduz que "no caso em apreço não há sequer contraposição entre liberdade de imprensa e direitos individuais, já que a publicação jornalística objeto da censura judicial não divulgou o nome ou imagem de nenhuma das partes envolvidas no caso noticiado, razão pela qual o referido conteúdo não se mostra capaz de atingir, de nenhuma forma possível, os direitos da personalidade de quem quer que seja" (eDOC 1, p. 11).



    Assevera que "a decisão de exclusão da publicação jornalística foi proferida como medida cautelar diversa nos autos de incidente de Busca e Apreensão vinculado à Inquérito Policial instaurado para apurar os delitos de menor potencial ofensivo de difamação e perseguição supostamente praticados por terceira pessoa sem relação com os Reclamantes, deixando evidente também a desproporcionalidade e inadequação da medida drástica imposta aos Reclamantes, diante da precariedade e prematuridade do procedimento investigativo extrajudicial em que tal decisão se originou, no qual não foi possibilitado aos Reclamantes o exercício de defesa ou contraditório e nem acesso integral aos autos, por não serem estes nem vítimas nem averiguados no inquérito" (eDOC 1, p. 11).



    Ao final, requer "seja julgada procedente a presente Reclamação para cassar a decisão reclamada, nos termos do art. 992 do CPC, e determinar à C. Turma Recursal Criminal do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que profira nova decisão no Mandado de Segurança Criminal nº 0105762-11.2025.8.26.9061, com a observância do que decidido por este E. STF na ADPF 130" (eDOC 1, p. 14).



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    Defiro a gratuidade de justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. 



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    É requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: Rcl-AgR 7.082, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl-AgR 11.463, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; Rcl-ED 15.956, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.03.2015; e Rcl-AgR-segundo 12.851, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.03.2015.



    No julgamento da ADPF 130 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJe de 05.11.2009), esta Corte decidiu que a ordem constitucional inaugurada pela Carta de 1988 não recepcionou, em sua integralidade, a Lei nº 5.250/1967.



    Com base nesse precedente, o Tribunal, em diversas reclamações, tem estendido o alcance da decisão para sublinhar que a liberdade de imprensa, qualificada por sua natureza essencialmente constitucional, assegura aos profissionais de comunicação social o direito de buscar, de receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, inclusive digitais, ressalvada, no entanto, a possibilidade de intervenção judicial, necessariamente a posteriori, nos casos em que se registrar prática abusiva dessa prerrogativa (Rcl 21.504, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.12.2015).



    Essa extensão do entendimento sobre a liberdade de expressão para outros casos, não necessariamente previstos pelo paradigma, justifica-se, como bem registrou o e. Min. Roberto Barroso, em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial (Rcl 22.328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.05.2018).



    É evidente que a decisão tomada em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental não constitui obstáculo para o acesso ao Poder Judiciário. No entanto, o exame acerca de eventual vulneração restringe-se à justificativa proporcional para o afastamento excepcionalíssimo da liberdade de expressão em determinado caso concreto. Noutras palavras, deve o Poder Judiciário, na esteira do que se consignou na ADPF 130, justificar de forma adequada, necessária e proporcional, pontual, temporária e excepcional a restrição que a liberdade de expressão venha a ter.



    Conclui-se, portanto, que a jurisprudência que se cristaliza a partir do precedente da ADPF nº 130 exige que o controle e a limitação da liberdade de expressão, frutos de juízo de ponderação no qual se explicitem as condições normativas e fáticas que excepcionam a posição de preferência, operem a posteriori, engajando eventuais responsabilidades cíveis, criminais e administrativas, se cabíveis.



    Essa linha de orientação, que, sem dúvidas, compatibiliza o alcance do que restou decidido na ADPF com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tem se notabilizado pela fixação de parâmetros de controle das decisões proferidas pelas autoridades que se vinculam à jurisdição deste Supremo Tribunal Federal.



    A fim de indicar alguns parâmetros, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Reclamação 22.328, já referida nesta decisão, apontou os seguintes:



    “(i) veracidade do fato;



    (ii) licitude do meio empregado na obtenção da informação;



    (iii) personalidade pública ou privada da pessoa objeto da notícia;



    (iv) local do fato;



    (v) natureza do fato;



    (vi) existência de interesse público na divulgação em tese;



    (vii) existência de interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos públicos; e



    (viii) preferência por sanções a posteriori, que não envolvam a proibição prévia da divulgação.”



    Esses parâmetros sintetizam importantes diretrizes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, como a de reconhecer que há discursos “especialmente protegidos”, como são o discurso político e sobre assuntos de interesse público, o discurso sobre funcionários públicos no exercício de suas funções e sobre candidatos a cargos públicos, e o discurso que expresse um elemento da identidade ou da dignidade pessoais de quem se expressa, tal como bem identificou a Relatora Catalina Botero, no Relatório sobre o Marco Jurídico Interamericano sobre o Direito à Liberdade de Expressão.



    É preciso, ainda, que a liberdade de expressão, sempre que for afastada, seja objeto de minudente exame de proporcionalidade, devendo os juízes fundamentar se o que se ganha limitando pontualmente a liberdade de expressão encontra respaldo nos valores plurais que são pilares da democracia brasileira.



    Note-se, por fim, que, nos termos da Declaração Conjunta sobre Liberdade de Expressão e Internet, feita no âmbito da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, “a liberdade de expressão se aplica à internet do mesmo modo que a todos os meios de comunicação”, inclusive quanto às restrições que “só são aceitáveis quando cumpre os padrões internacionais”.



    Nada obstante, na hipótese dos autos, os reclamantes, representantes do Jornal Tribuna Popular – Bragança e Região, impetraram mandado de segurança em face de ordem judicial expedida nos autos do Pedido de Busca e Apreensão nº 1500089-92.2025.8.26.0447, que determinou a exclusão de matéria jornalística publicada na página da rede social Facebook do perfil do referido Jornal. A autoridade reclamada denegou a segurança pleiteada sob os seguintes fundamentos (eDOC 3, p. 32-35):



    “Primeiramente, em atenção aos documentos acostados aos autos (fls. 170/221), acolho o pedido dos impetrantes e lhes concedo os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos dos artigos 98 a 102 do Código de Processo Penal.



    No mérito, cumpre ressaltar a participação dos impetrantes como terceiros interessados no feito criminal, uma vez que, apesar de não serem parte direta no inquérito policial, foram destinatários da ordem judicial que determinou a retirada de conteúdo digital da rede social “Facebook”.



    Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o terceiro interessado apenas pode impetrar mandado de segurança nos casos em que não teve condições de tomar ciência da decisão que o prejudicou, ficando assim impossibilitado de oferecer recurso.



    Observa-se, no presente caso, que os impetrantes tiveram conhecimento da decisão que ordenou a retirada do conteúdo da rede social mencionada, uma vez que receberam ofício (fls. 189 dos autos da busca e apreensão) e se manifestaram nos autos, alegando que retiraram o conteúdo das redes (fls. 194/195).



    É o posicionamento da Corte (destaques nossos):



    (...)



    Também, não há falar-se na incompetência do Juizado Criminal para a determinação da retirada de conteúdos da rede mundial de computadores, vez que há precedentes acerca de tal possibilidade.



    (...)



    Adiante, igualmente não há que se cogitar da inconstitucionalidade da decisão a quo, vez que, muito embora as liberdades de informação e de expressão integrem o conjunto dos “direitos fundamentais”, basilares ao Estado Democrático de Direito, eles não são tidos como absolutos, devendo respeito aos demais, como os direitos à vida, à liberdade e à honra.



    (...)



    Por fim, o artigo 19, §1º da Lei nº 12.965/2019 (Marco Civil da Internet) é claro ao determinar que “a ordem judicial de que trata o 'caput' deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material”.



    Neste sentido, a decisão atacada (fls. 91/95 daqueles autos) foi suficientemente fundamentada, indicando os direitos violados com a manutenção do conteúdo na internet, esclarecendo que “a postagem conta, segundo o próprio perfil anuncia em comentário, com mais de 48 mil visualizações e possui diversos comentários e compartilhamentos” (fls. 93).



    Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGO A SEGURANÇA.” 



    In casu, a decisão combatida não impôs nenhuma restrição, à reclamante, que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia. Articulou-se tão somente com a liberdade de manifestação e expressão e a possibilidade da existência de abusos no exercício de tais liberdades, cotejando com a proteção constitucional da intimidade, da vida privada da honra e da imagem. 



    Releva notar que a decisão que determinou a exclusão de conteúdo jornalístico mantido na rede social “Facebook”, na rede mundial de computadores, foi proferida nos autos do pedido de busca e apreensão nº 1500089-92.2025.8.26.0447. Registre-se, ainda, que a autoridade reclamada consignou expressamente que os reclamantes tiveram conhecimento da decisão que ordenou a retirada do conteúdo da rede social mencionada e se manifestaram nos autos, oportunidade na qual poderiam ter se insurgido quanto ao teor da decisão.



    Nesse contexto, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma invocado pelos reclamantes, uma vez que no ato apontado como reclamado não houve restrição à liberdade de imprensa, nem qualquer espécie de censura prévia ou de proibição de circulação de informações. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. 



    Apesar de a presente controvérsia tangenciar algumas matérias tratadas na ADPF 130, falta à decisão reclamada a necessária aderência estrita ao paradigma invocado, o que inviabiliza a admissibilidade da presente reclamação. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO FUNDADO EM DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS QUE ASSEGURAM A PRESERVAÇÃO DA HONRA E DA IMAGEM DAS PESSOAS, E NÃO NA LEI DE IMPRENSA, DECLARADA NÃO RECEPCIONADA NA ADPF 130. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O DO JULGADO INDICADO COMO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 23.731-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21.09.2017)



    “Agravo regimental na reclamação. ADPF nº 130/DF e ADI nº 4.451/DF. Ausência de aderência estrita. Exame per saltum. Agravo regimental não provido. 1. As decisões na ADPF nº 130/DF e na ADI nº 4.451/DF-MC não constituem obstáculo ao acesso ao Poder Judiciário para a proteção do direito à intimidade e à honra daquele cuja imagem ou nome tenham sido expressamente relacionados na matéria jornalística objeto da controvérsia no caso concreto. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus. 4. Agravo regimental não provido”. (Rcl 25.596-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 01.08.2017)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADPF 130 E NA ADI 4.451. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O OBJETO DOS PARADIGMAS INVOCADOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. Havendo o ato reclamado tratado apenas da responsabilidade civil decorrente de publicação de matéria em sítio eletrônico, não há estrita aderência temática em relação aos paradigmas invocados, que versam sobre o livre exercício de atividades jornalísticas e a possibilidade de restrições a conteúdo veiculado em meios de comunicação. 2. Ao invocar o decidido na ADI 4.451 e na ADPF 130, pretende o agravante se valer da eficácia transcendental dos motivos determinantes, não agasalhada pela jurisprudência do Supremo. 3. Dissentir das razões adotadas na origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível nesta via processual. 4. Agravo interno desprovido.” (Rcl 31.037-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 28.04.2022)



    Por fim, consigno que eventual irresignação quanto ao decidido nos autos do pedido de busca e apreensão deve ser aviada pelas vias próprias, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal. 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente